Tribunal: STF
Processo: RHC 220945
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 220.945/MS - eDOC 38):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. PENA FIXADA ACIMA DO PISO MÍNIMO PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, §§ 2° e 3°, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Mesmo tendo havido o afastamento da reincidência, em sede de revisão criminal, está presente circunstância judicial negativa que elevou a pena-base, estando justificada a aplicação do regime inicial mais gravoso, nos moldes do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal. 2. Agravo regimental improvido.



    Alega o recorrente, em síntese, que “a imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos maus antecedentes do recorrente, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (um revólver calibre .38, marca Taurus, nº de série SB720019, desmuniciado , dentro de um coldre de couro)”.



    Requer o provimento do recurso a fim de que seja fixado o regime inicial aberto, “considerando ter sido a fastada a agravante da reincidência na ação revisional n° 1408807-48.2022.8.12 .0000”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    Na espécie, o Tribunal local reformou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 12, p. 8):



    2 – Da readequação da pena. 



    A sentença fixou a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 54 dias-multa. 



    Na 1.ª fase da dosimetria, a pena privativa de liberdade resta mantida no patamar fixado em decorrência da presença dos antecedentes, que restaram confirmados. Quanto à sanção pecuniária, deve ser reajustada de ofício.



     Isso porque a sentença, ao fixá-la em 54 dias-multa, não atentou para os ditames dos artigos 49 e 68, do Código Penal, e sua correlação com as circunstâncias previstas pelo artigo 59 do mesmo Código, desatendendo ao princípio da proporcionalidade. É que a quantidade de dias-multa atrela-se à análise das circunstâncias judiciais e sofre a influência das circunstâncias que eventualmente incidam nas demais fases, em atenção ao sistema trifásico. O valor de cada dia-multa é que se relaciona com as condições econômicas do agente. Confira-se: 



    (...)



    No caso, a pena-base foi elevada na fração de 1/8 (um oitavo) em decorrência dos antecedentes criminais, restando fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão, adotando o mesmo percentual, reduzo, de oficio, a pena de multa na primeira fase da dosimetria para 11 (onze) dias-multa, mantendo o valor unitário definido pela decisão. 



    Na 2.ª fase, afastada a agravante da reincidência e presente a atenuante da confissão espontânea, reduz-se a pena para o mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, quantum esse que não se pode quedar aquém do mínino legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, e que resta definitivo por não haver outras circunstâncias a serem sopesadas. 



    Quanto aos pedido que visa à alteração do regime prisional, em que pese o afastamento da agravante da reincidência, manteve-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, hipótese em que se deve estabelecer regime mais gravoso.



    (...)



    Assim, tem-se que o detentor de primariedade, condenado a reclusão de até 4 (quatro) anos, com todas as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis, deverá iniciar o cumprimento no regime aberto. Porém, o juízo negativo de alguma das moduladoras previstas pelo referido dispositivo, tal regime não será o adequado, e sim o semiaberto, que melhor atenderá ao fator retributivo da pena. 



    Portanto, a presença de uma circunstância judicial altamente negativa, com penas nos patamares aqui fixados, implica em que o início do cumprimento da pena seja mantido no regime semiaberto.



    Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    São estes os fundamentos pelos quais, em parte com o parecer, julgo parcialmente procedente o pedido revisional interposto por ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS, para afastar a agravante da reincidência e reduzir a reprimenda que lhe foi imposta para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, mantendo o valor unitário definido pela sentença.



    Nesse contexto, diversamente ao que alega a defesa, não verifico qualquer ilegalidade na decisão que manteve o regime mais gravoso em vista da valoração de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, critério previsto no art. 33 do CP.



    Com efeito, a fixação do regime inicial submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.



    Logo, nesse particular, a decisão não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a valoração negativa de circunstância judicial descrita no artigo 59 do Código Penal pode motivar a fixação do regime mais gravoso, conforme expressa disposição do art. 33, §3º, do CP. Precedentes: HC 139.377, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; HC 138.186 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.03.2017; HC 132029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; HC 136.361, Segunda Turma, DJe 28.11.2016.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente